Tribunal: TJMT
Processo: 1009740-75.2022.8.11.0045
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-06
Data de publicação: 2023-11-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1009740-75.2022.8.11.0045
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Perdas e Danos]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[GEOVANE JONATHAN DE LIMA MOTTA LTDA - CNPJ: 44.182.728/0001-57 (RECORRENTE), MARCOS RODRIGUES CARDOSO - CPF: 031.148.331-36 (ADVOGADO), CARLOS HUMBERTO DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 089.513.927-83 (ADVOGADO), JOSEFINA PONTES DE CARVALHO - CPF: 320.635.168-55 (RECORRIDO), ADRIANO VALENTE FUGA PIRES - CPF: 885.943.271-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE COBRANÇA DE ESTADIA – TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS - DEMORA PARA DESCARGA DE MERCADORIA EVIDENCIADA – EXCESSO DE HORAS SUPERIOR ÀS CINCO PREVISTAS EM LEI – ARTIGO 11, § 5o, DA LEI 11.442/2007 – INDENIZAÇÃO DEVIDA –

SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Primeiramente, vale destacar que o § 2o do artigo 5o-A da Lei

11.442/2007 prevê que “
O contratante e o subcontratante dos serviços de transporte rodoviário de cargas, assim como o cossignatário e o proprietário da carga, são solidariamente responsáveis pela obrigação prevista no caput

deste artigo, resguardado o direito de regresso destes contra os primeiros.”
.

2.

Trata-se de recurso interposto pela promovida (
GEOVANE JONATHAN DE LIMA MOTTA LTDA
) em face da sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais para condenar a parte reclamada a indenizar a parte reclamante pelo tempo de espera, sendo fixada a quantia de
R$ 12.019,70 (doze mil e dezenove reais e setenta centavos)
.

3.

Restou devidamente comprovada a inscrição do transportador no RNTR-C.

4.

A Lei no 11.442/2007
(Dispõe sobre o transporte rodoviário de cargas por conta de terceiros e mediante remuneração) e seu artigo 11 dispõe que: “
O transportador informará ao expedidor ou ao destinatário, quando não pactuado no contrato ou conhecimento de transporte, o prazo previsto para a entrega da mercadoria
”, sendo que no §5o “
O prazo máximo para carga e descarga do Veículo de Transporte Rodoviário de Cargas será de 5 (cinco) horas, contadas da chegada do veículo ao endereço de destino, após o qual será devido ao Transportador Autônomo de Carga - TAC ou à ETC a importância equivalente a R$ 1,38 (um real e trinta e oito centavos) por tonelada/hora ou fração
”.

2. Ocorrendo demora no carregamento e/ou descarregamento da mercadoria por culpa concorrente da parte reclamada, resta configurado o dever de arcar com o pagamento da estadia devido a parte reclamante.

3. Nos autos ficou comprovado que o período de permanência para descarregar a mercadoria extrapolou o limite de legal de 05 (cinco) horas, conforme o

artigo 11, § 5o, da Lei 11.442/2007
,
o que configurando o dever de indenizar concernente ao tempo de espera.

5.
Sentença mantida por seus próprios fundamentos, conforme o artigo 46 da Lei 9.099/95
.

9.

Recurso conhecido e improvido.

6. Por todo o exposto,
CONHEÇO dos recursos inominados e

NEGO-LHES PROVIMENTO
,
para manter na íntegra a sentença atacada, com fulcro no artigo 46 da Lei 9.099/95
.

7. Condeno as recorrentes ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95.

8. É como voto.

Juanita Cruz da Silva Clait Duarte

Juíza Relatora

R E L A T Ó R I O

VIDE SÚMULA DE JULGAMENTO

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/11/2023